Tribunal: TJPA
Processo: 0805749-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805749-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Francisco Trajano de Menezes Filho
contra acórdão que manteve liminar de desocupação em ação de despejo por denúncia vazia de imóvel comercial (Rua Conselheiro João Alfredo, n.º 111, Belém/PA), após notificação extrajudicial e prestação de caução.

O embargante sustenta omissão do colegiado a respeito (i) da suposta indivisibilidade física do prédio em bloco único com a fração n.º 93 e (ii) da inviabilidade material de execução da ordem de despejo.

II. Questão em discussão

Examina-se se o acórdão recorrido incorrera em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto à alegada indivisibilidade fática do imóvel e à exequibilidade da liminar de desocupação prevista no art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/1991.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de indivisibilidade, afirmando que contratos autônomos permitem a retomada do imóvel nº 111, ainda que contíguo a outros.

Reconheceu-se a suficiência da notificação prévia (30 dias) e a prestação de caução de três aluguéis, únicos requisitos legais para a liminar (Lei 8.245/1991, arts. 57 e 59, § 1º, VIII).

Dificuldades práticas externas à locação constituem risco jurídico ordinário e não afastam a eficácia do regime especial; precedentes do STJ corroboram a conclusão (AgInt no REsp 1.615.715/RS, Quarta Turma, DJe 20/03/2019).

Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, os embargos visam rediscutir o mérito, finalidade estranha ao art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade autoriza a rejeição dos embargos de declaração (art. 1.022, CPC). 2. A alegada indivisibilidade fática do imóvel não impede a manutenção de liminar de despejo fundada em denúncia vazia (art. 59, § 1º, VIII, Lei 8.245/1991), desde que observada a notificação prévia de 30 dias e prestada caução de três aluguéis.”

—
Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.245/1991, arts. 57 e 59, § 1º, VIII; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.615.715/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/03/2019; STF, EDcl no RE 593.818, Rel. Min. Ayres Britto, j. 25/10/1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805749-27.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE: FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27859748.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO.
em face do acórdão de
ID 27859748
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO PRESTADA. LIMINAR MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de desocupação em ação de despejo fundada em denúncia vazia, proposta pela locadora após notificação extrajudicial do locatário para desocupação de imóvel comercial situado na Rua Conselheiro João Alfredo, n. 111, Belém/PA.

2.
O agravante sustenta a indivisibilidade física do imóvel e o risco à continuidade de suas atividades comerciais em razão da ocupação contígua por contratos distintos.

II. Questão em discussão
3. Examina-se se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991 e se eventual dificuldade estrutural decorrente da contiguidade de imóveis impede a desocupação.

III. Razões de decidir
4. A notificação para desocupação foi realizada com antecedência mínima de 30 dias, conforme exigido pelo art. 57 da Lei do Inquilinato, sendo proposta a ação dentro do prazo legal.
5. A liminar foi corretamente deferida, condicionada à prestação de caução de três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.
6. A indivisibilidade alegada pelo agravante não impede o exercício do direito de retomada do imóvel pela locadora, cujo contrato é autônomo e abrange exclusivamente o imóvel nº 111.
7. A jurisprudência reconhece a validade da desocupação por denúncia vazia em contratos não residenciais por prazo indeterminado, ainda que existam dificuldades práticas para separação estrutural.
8. O perigo de dano irreparável alegado pelo agravante decorre do risco jurídico ordinário da locação e não afasta a aplicação do regime legal.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de liminar de despejo em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, desde que notificado o locatário com antecedência mínima de 30 dias e proposta a ação no trintídio legal. 2. Dificuldades práticas decorrentes da contiguidade com outros imóveis não impedem a retomada do bem locado por denúncia vazia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 57 e 59, §1º, VIII; CPC, arts. 335, 344 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 53290509720238217000, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 19/10/2023.

Alega a embargante (ID 28092178) em síntese: (i) omissão quanto à alegada
indivisibilidade física
do imóvel situado na Rua Conselheiro João Alfredo, n.º 111, que comporia bloco construtivo único com a fração contígua n.º 93, pertencente a coproprietários distintos;
(ii) ausência de manifestação sobre a
impossibilidade prática
de cumprimento da liminar de despejo, por inexistirem divisões estruturais autônomas entre as frações do prédio;
(iii) necessidade de apreciação dos reflexos da copropriedade à luz dos arts. 1.314 do Código Civil e 59, § 1.º, VIII, da Lei 8.245/1991;
(iv) pretensão, subsidiária, de
pregressão de matéria
para fins de recurso extraordinário e especial (arts. 1.022 II e 1.025, CPC), caso mantida a decisão embargada .

Contrarrazões no ID 28342517.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação de eventual
omissão
do acórdão embargado acerca da alegada indivisibilidade fática do imóvel locado e da hipotética inviabilidade material de cumprimento da liminar de despejo.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que NÃO merecem ser acolhidos.

O acórdão combatido examinou expressamente a questão da unidade construtiva ao concluir que “
a indivisibilidade alegada pelo agravante não impede o exercício do direito de retomada do bem pela locadora, cujo contrato é autônomo e abrange exclusivamente o imóvel n.º 111
” (item 6). Em sequência, asseverou que “dificuldades práticas decorrentes da contiguidade com outros imóveis não impedem a retomada” (tese 2) .

Dessas passagens decorre ter o colegiado: (a) reconhecido a existência da alegação de indivisibilidade; (b) afastado-a mediante fundamentação suficiente; (c) apreciado, ainda que implicitamente, a argumentação atinente à impossibilidade prática de execução, reputando-a irrelevante para o deslinde da pretensão possessória com base na Lei 8.245/1991.

Destaca-se que o art. 59, § 1.º, VIII, da Lei 8.245/1991, confere tutela possessória diferenciada ao locador em
contrato não residencial prorrogado por prazo indeterminado
, condicionando a medida liminar exclusivamente à comprovação de (i) notificação prévia de 30 dias e (ii) ajuizamento dentro do trintídio legal, acrescida da caução de três aluguéis. Tais requisitos foram reconhecidos como presentes; logo, eventuais adaptações estruturais externas ao objeto da locação pertencem ao domínio de outra relação jurídica, não podendo obstar a eficácia da norma especial — entendimento pacificado no STJ (AgInt no REsp 1.615.715/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/03/2019)

Com efeito,
não há omissão
, mas sim inconformismo com a solução de mérito, sediando-se os embargos em mera pretensão de rejulgamento, finalidade estranha ao art. 1.022 CPC. Inviável, pois, suscitar-se contradição inexistente ou exigir novo exame probatório.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025